Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGEM. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERÍODO DE LUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO.
1. Se o consumidor mostra o comprovante da aquisição das passagens e aprovação do pagamento pela operadora do cartão de crédito, cabe à empresa aérea comprovar a alegação de que a compra foi cancelada por recusa do pagamento.
2. A empresa aérea que não comprova a recusa do pagamento e cancela a passagem deve ressarcir ao passageiro a quantia paga na aquisição de outra passagem – 95.000 pontos do programa de fidelidade -, deduzida a quantia equivalente à passagem indevidamente cancelada.
3. Os transtornos e sentimentos experimentados pelo consumidor ao ter a passagem cancelada e ser obrigado a utilizar vultosa quantidade de pontos durante viagem para participar do funeral de ente querido ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
5. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.